Tribunal: STF
Processo: RE 81965
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
MEDIDA DE SEGURANÇA. PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE. FURTO E ROUBO.
REINCIDENCIA. O PRAZO DE CINCO ANOS, CONTIDO NO PAR. 1 DO ART. 78 DO
CÓDIGO PENAL, TEM SEU TERMO INICIAL NO DIA EM QUE O AGENTE SE TORNOU
REINCIDENTE (CP. ART. 46).
E ESPECIFICA A REINCIDENCIA ENTRE FURTO E ROUBO. - PRECEDENTES DO
STF. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO;